Tribunal: STF
Processo: ARE 1360037
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravos em Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, assim ementado (Vol. 14, fl. 129):



    “RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE À SERVIDORA PÚBLICA PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO –– PREJUDICIAIS DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – PREVALECE O PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MESMO DECORRIDO PRAZO DECADENCIAL – TEMA 839 DE REPERCUSSÃO GERAL STF (RE 817.338-DF) – REQUISITOS DO ART. 19, DO ADCT, DA CF/88 – NÃO PREENCHIMENTO NO CARGO EM QUE A SERVIDORA OBTEVE O BENEFÍCIO CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU PROVAS E TÍTULOS COMO PRÉ REQUISITO PARA OBTENÇÃO DA EFETIVIDADE – ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – IMPERATIVIDADE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSOS DESPROVIDOS. 



    1. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público.



    2. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estava em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado.



    3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o servidor que preencher as condições exigidas pelo art. 19 do ADCT-CF/88 é estável no cargo para o qual fora contratado pela Administração Pública, todavia não é titular do cargo que ocupa, não integra a carreira, não tendo direito à progressão funcional nela ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes (RE 356612 AgR; RE 167635).



    4. Diante da grave violação do ato administrativo à Constituição Federal, frente à necessidade de garantia da eficácia e supremacia da Constituição da República, além dos princípios da legalidade, da impessoalidade da igualdade, deve ser afastada a teoria do fato consumado e segurança jurídica”.



    Opostos Embargos de Declaração por MIRIAN LUCIA SCHULTS FELTRIN (Vol. 14, fl. 194), foram rejeitados em acórdão cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Vol. 14, fl. 218):



    “EMBARGOS DE DECLARARÇÃO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDORA PÚBLICA PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - ACÓRDÃO QUE CONCLUI PELA INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO E DA DECADÊNCIA EM SITUAÇÕES QUE AFRONTEM DIRETAMENTE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – PREVALECE O PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MESMO DECORRIDO PRAZO DECADENCIAL – TEMA 839 DE REPERCUSSÃO GERAL STF (RE 817.338-DF) – REQUISITOS DO ART. 19 DO ADCT, DA CF/88 - NÃO PREENCHIMENTO NO CARGO EM QUE A SERVIDORA OBTEVE O BENEFÍCIO CONSTITUCIONAL – CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – REJEIÇÃO.”



    No Recurso Extraordinário interposto pela ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (Vol. 14, fl. 179), com amparo no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se violação aos artigos 1º, III; e 2º, da CF/1988, bem como ao artigo 19 do ADCT, pois:



    (a) no caso, houve violação ao princípio da separação dos poderes, na medida em que o acórdão recorrido não reconheceu a estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT à servidora que, embora contasse com 5 (anos) de exercício no serviço público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, não foram prestados inteiramente no mesmo ente público;



    (b) “ao contrário do que restou consignado na decisão impugnada, não houve aproveitamento de tempo de serviço entre os Entes Públicos para fins de contagem do tempo para a estabilidade excepcional, mas apenas ocorreu a subsunção fática à norma, que exige apenas a condição de servidor público há cinco anos da promulgação da Carta Magna” (Vol. 14, fl. 183);



    (c) “o servidor contava com cinco anos de serviço público na data da promulgação da Constituição Cidadã, preenchendo o requisito temporal” (Vol. 14, fl. 185); e



    (d) “a estabilidade conferida ao servidor realizou-se há mais de décadas, devendo ser consolidada em função de enorme lapso temporal” (Vol. 14, fl. 186).



    Ao final, requer-se a reforma do acórdão recorrido, julgando-se improcedente a presente Ação Civil Pública. Subsidiariamente, postula-se a modulação dos efeitos da decisão, “a fim de afastar os efeitos da decisão ao servidor, acaso tenha se aposentado ou preenchidos os requisitos da aposentadoria na data do trânsito em julgado da ação” (Vol. 14, fl. 192).



    Quanto ao Recurso Extraordinário interposto por MIRIAN LUCIA SCHULTS FELTRIN (Vol. 15, fl. 1), com espeque no artigo 102, III, “a”, da CF/1988, alega-se violação aos artigos 1º, III (dignidade da pessoa humana) e 5º, XXXVI (respeito ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada), da CF/1988; bem como ao artigo 37, § 5º, da Constituição da República (§ 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento). 



    Para tanto, a parte recorrente aduz, em suma, que “os aposentados e os que preencheram os requisitos para a aposentadoria ficam afastados de qualquer decisão sobre a inconstitucionalidade da estabilidade especial e efetividade, em homenagem ao princípio da segurança jurídica e ao da dignidade da pessoa humana” (Vol. 15, fl. 15).



    Ao final, requer a reforma do acórdão recorrido, julgando-se improcedente a presente Ação Civil Pública. Subsidiariamente, postula a modulação dos efeitos da decisão, “a fim de afastar os efeitos da decisão à servidora, caso tenha se aposentado ou preenchidos os requisitos da aposentadoria na data do trânsito em julgado do feito” (Vol. 15, fl. 19).



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem inadmitiu os Recursos Extraordinários de ambas as partes, aos fundamentos de que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, bem como por incidência do óbice da Súmula 279 do STF (Vol. 15, fl. 187).



    Nos Agravos (Vol. 15, fls. 198 e 245), os recorrentes refutaram todos os fundamentos da decisão agravada.



    A Presidência desta SUPREMA CORTE negou seguimento aos recursos, aplicando a Súmula 279 do STF (Vol. 53).



    Interposto Agravo Interno (Vol. 55), o Ilustre Presidente Ministro LUIZ FUX reconsiderou a decisão anteriormente prolatada e determinou a distribuição dos recursos (Vol. 57).



    É o relatório. Decido. 



     



    Dada a similitude fática das razões recursais apresentados pelos recorrentes, passo à análise conjunta dos Recursos Extraordinários.



    No tocante à alegação de afronta ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No que diz respeito à prescrição e à decadência do direito para a Administração anular ato administrativo que conferiu à servidora pública a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT, o acórdão assim decidiu a questão (Vol. 14, fls. 133-137):



    “Inicialmente, observa-se que a pretensão do Ministério Público objetiva a desconstituição da validade dos atos de provimento efetivo em cargos públicos de pessoas que não ocupavam cargo público por período igual ou superior a 5 (anos) antes da promulgação da Constituição de 1988, ou que não realizaram concurso público quando da promulgação da Constituição Federal, nos termos do art. 19 da ADCT. 



    Não se pode olvidar que o princípio da autotutela administrativa, que se revela como a possibilidade de revisão de seus atos por vícios de ilegalidade, conveniência e oportunidade, não possui caráter absoluto, pois existem certos limites, dentre eles a prescrição e decadência, que confere relatividade a tal invalidação. 



    Contudo, na invalidação de algum ato administrativo, poderá ocorrer eventual conflito entres os princípios da segurança jurídica e da legalidade. 



    Sob esse aspecto, entendo que calha lançar luz no que diz respeito à influência hermenêutica dentro do nosso sistema jurídico.



    (...)



    O STF já sumulou que a Administração pode anular seus próprios atos ilegais, porque deles não se originam direitos. Coerente com tal entendimento, o STJ, decidindo questão que envolvia o tema, consignou que o ato nulo nunca será sanado e nem terceiros podem reclamar direitos que o ato ilegítimo não poderia gerar. 



    Nesse aspecto, a decadência, a que se refere aos arts. 54 da Lei 9.784/99 e 26 da Lei Estadual nº 7.692/2002, relaciona-se a atos passíveis de anulação, não alcançando atos nulos, porquanto destes não se originam direitos (Enunciados 346 e 473 da Súmula do STF).



    (...)



    Por outro lado, sendo absolutamente nulo o ato administrativo contrário à Constituição, como é o caso dos autos, é também insuscetível de convalidação pela inércia das partes e de submissão a prazos prescricionais. 



    Como se observa, os Apelantes visam a declaração da prescrição, consubstanciada no artigo 21 da Lei n. 4.717/65, Decreto n. 20.910/32, em razão dos atos terem sido praticados há quase 20 (vinte) anos. 



    Com a devida vênia aos que se posicionam de modo diverso, entendo que, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem a Constituição Federal, conforme jurisprudência do STJ”.



    Ao assim decidir, o Tribunal de origem observou a jurisprudência desta CORTE. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE TRÊS CARGOS PÚBLICOS. INCONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REVISAR ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a revisão de atos flagrantemente inconstitucionais não está sujeita a prazo decadencial. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.281.817-ED-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 19/11/2020)



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça. Decisão que determina ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará que promova o desligamento dos servidores admitidos irregularmente sem concurso público após a Constituição Federal de 1988. Aplicação direta do art. 37, caput e inciso II, da CF. Decadência administrativa. Art. 54 da Lei 9.784/1999. Inaplicabilidade em situações flagrantemente inconstitucionais. Apreciação conjunta, pelo CNJ, de pedidos de providências com objetos similares. Possibilidade. Desnecessidade de nova intimação. Duração razoável do processo Apreciação das razões de defesa pelo CNJ e por comissão especialmente instituída no TJPA. Contraditório e ampla defesa assegurados. Agravo regimental não provido. 



    1. Configura o concurso público elemento nuclear da formação de vínculos estatutários efetivos com a Administração, em quaisquer níveis.



    2. Situações flagrantemente inconstitucionais como o provimento de cargo na Administração Pública sem a devida submissão a concurso público não podem e não devem ser superadas pela simples incidência do que dispõe o art. 54 da Lei 9.784/1999, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal. (Precedente: MS nº 28.297/DF, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, julgado , DJ de 29/4/11).



    3. Quando configurada a identidade de objetos, não há violação do contraditório, mas, antes, respeito à duração razoável do processo, na análise conjunta pelo CNJ de pedidos de providência paralelamente instaurados naquele Conselho. Fica dispensada, na hipótese, nova intimação dos interessados, máxime quando suas razões forem apreciadas pelo CNJ e por comissão especialmente instituída no tribunal para o qual for dirigida a ordem do Conselho.



    4. Agravo regimental não provido.” (MS 29.270-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribuna Pleno, DJe de 2/6/2014)



    Quanto ao mérito da causa, o acórdão recorrido assim decidiu a questão (Vol. 14, fls. 138-144):



    “Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por Mirian Lúcia Schultz Feltrin e Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos veiculados nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, para ara declarar a nulidade do ato administrativo que concedeu a estabilidade excepcional e a efetividade a Mirian Lucia Schultz Feltrin (Ato n. 1293/01) e, por consequência, ainda, reconheceu a nulidade de todos os atos administrativos subsequentes que a enquadraram no cargo de Técnico Legislativo de Nível Superior da Assembleia Legislativa deste Estado. 



    Condenou, ainda, a Apelante Mirian Lúcia Schultz Feltrin, ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, deixando de condenar o Estado de Mato Grosso e Assembleia Legislativa de Mato Grosso, uma vez que são isentas. 



    Não houve condenação em honorários advocatícios, por serem incabíveis à espécie. 



    Ainda, determinou que, o Estado de Mato Grosso e a Assembleia Legislativa Estadual sejam intimados, na pessoa de seus representantes legais para que, no prazo de 15 (quinze) dias, interrompam o pagamento à Requerida Mirian Lúcia Schultz Feltrin, de qualquer remuneração, subsídio etc., proveniente e decorrente do Ato n. 1293/01, sob pena de incidirem, pessoalmente, em multa diária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 



    Presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e recolhimento de preparo pela Apelante Mirian Lúcia Schultz Feltrin (isenção de custas ao recurso da ALMT), bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação das pretensões recursais. 



    Antes de proceder à análise dos recursos, se faz necessário um breve resumo dos fatos postos à discussão. 



    Compulsando os autos, observa-se que o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública em desfavor do Estado de Mato Grosso, da Assembleia Legislativa de Mato Grosso e de Mirian Lúcia Schultz Feltrin na qual objetiva a declaração de nulidade do ato que concedeu à referida servidora pública, estabilidade excepcional em contrariedade ao que dispõe o artigo 19 da ADCT/CF e, ainda, outorgou a ela, independentemente da prévia submissão a concurso público, cargo público de natureza efetiva de Técnico Legislativo de Nível Médio, bem como, por consequência, a nulidade de todos os atos administrativos subsequentes, tais como, reenquadramento, progressão, etc. 



    Foi instaurado o Inquérito Civil SIMP n.º 001839-023/2015, para fins de apuração da situação funcional da servidora pública estadual Mirian Lúcia Schultz Feltrin, que teria se tornado estável no serviço público por meio do Ato nº 1.293/01, de 1/9/2001, nos termos do art. 19 do ADCT, sem preencher os requisitos constitucionais. 



    Extrai-se que, a referida servidora pública ingressou na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso em 1-1-1985, a título de experiência, para exercer cargo de Agente Administrativo Legislativo, pelo regime da CLT, sendo que, em 12-1-1987 teria sido indevidamente enquadrada no cargo de Oficial Legislativo, cargo de carreira da Assembleia Legislativa de MT, com vários outros enquadramentos posteriores, de progressão no mesmo cargo, ocupando também diversos cargos comissionados. 



    Narra a inicial que, em 29-11-1990, ocorreu a extinção automática do contrato de trabalho da Apelante Mirian Lúcia Schultz Feltrin, situação descrita em sua ficha funcional, ocasião em que teria passado de servidora celetista diretamente para estatutária. 



    Consta, também, que, lhe foi concedida averbação fraudulenta do tempo de serviço prestado à Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento, no período de 2/9/1983 a 30/12/1984, e, que, em decorrência destas informações, foi declarada estável no serviço público, por meio do 1.293/01, de 1/9/2001, publicado no D. O. em 19-2-2002. 



    Consta do Inquérito Civil, que para confirmar o tempo de serviço averbado, foi oficiado à Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento /MT, que, em resposta, afirmou que a Sra. Mirian Lúcia Schultz Feltrin não possui nenhum registro junto àquela Prefeitura, bem como encaminhou as folhas de pagamento daquele período, para demonstrar que seu nome não consta da lista. 



    Destaca, também, que, a referida informação foi confirmada pelo extrato previdenciário da Apelante Mirian encaminhado pelo Instituto Nacional da Seguridade Social – INSS, no qual inexiste qualquer vínculo entre a servidora e a Prefeitura de Nossa Senhora do Livramento, ao contrário, consta registrado que no período de 01-11-1984 a 11-01-1985 era funcionária da Empresa Tecnoeste Máquinas e Equipamentos Ltda. 



    Assevera que, a partir da estabilidade ilegal, a servidora pública passou a ser considerada efetiva, embora sem ingresso por concurso público, com os consequentes atos supostamente efetuados indevidamente, quais sejam, como reenquadramentos, progressões, culminando no exercício atual do cargo Técnico Legislativo de Nível Superior. 



    Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais trazidas pelos Apelantes.



    O cerne da controvérsia consiste em perquirir se o ato administrativo, que concedeu estabilidade extraordinária e submeteu ao regime estatutário a referida servidora pública, preencheu os requisitos do art. 19 da ADCT.



    [...]



    Da leitura da norma citada, conclui-se que houve a declaração da estabilidade extraordinária aos servidores não concursados, admitidos antes dos cinco anos anteriores à promulgação da Constituição Federal de 1988. 



    Por sua vez, a Constituição da República de 1988, em seu artigo 37, inciso II, estabelece que a investidura em cargo, ou em emprego público, depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos.



    Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, a obrigatoriedade da realização de concurso público tem seus pilares na moralidade pública e na isonomia que deve adotar a Administração para com os administrados, evitando-se favorecimentos ou discriminações e, com isso, permitindo a seleção das pessoas mais preparadas para a função. 



    Dessa forma, é indiscutível que, após a Constituição da República de 1988, o ingresso de servidor em cargo público, sem o concurso, configura violação aos princípios da impessoalidade, da igualdade, da publicidade, da probidade e da legalidade. 



    Na hipótese, verifica-se que para a servidora Mirian Lúcia Schultz Feltrin obteve a estabilidade extraordinária nos termos do art. 19 da ADCT. 



    Ocorre que, na ficha funcional da servidora pública há a informação de que o ingresso nos quadros da Assembleia Legislativa de Mato Grosso somente aconteceu em 1-1-1985 (ID n. 6888215).



    E ainda, apesar de ter sido concedida a averbação do tempo de serviço supostamente prestado à Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento, no período de 2/9/1983 a 30/12/1984, perfazendo 01 ano, 03 meses e 28 dias, conforme Ato n. 962/95, de 20-9-95, observa-se que, além da Prefeitura Municipal ter noticiado a ausência de registros em nome da Apelante Miriam junto ao órgão municipal no período supramencionado, a própria Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso tornou sem efeito o Ato, nos termos do Processo n. 015/2001, de 2-2-2001 (ID n. 6888218), o que afasta o vínculo com ente público alegado na data da promulgação da Constituição Federal. 



    Ora, a norma constitucional possibilita o reconhecimento e declaração da estabilidade extraordinária de servidor perante o Poder Público que tenha vínculo com uma das pessoas pessoas jurídicas de direito público, ou seja, com a União, com o Distrito Federal, com os Estados, e com os Municípios, de forma contínua há pelo menos os cinco anos na data da promulgação.



    In casu, em que pesem os argumentos dos Apelantes, restou comprovado que a servidora Miriam não possuía 5 (cinco) anos ininterruptos de prestação de serviço ao Estado de Mato Grosso até 5/10/1988, data de promulgação da Constituição Federal.



    Ademais, é cediço que efetividade não se confunde com estabilidade.



    [...]



    Portanto, além de ter sido irregularmente beneficiada com a estabilidade constitucional, a Apelante Mirian Lúcia Schultz Feltrin jamais poderia ter sido enquadrada como servidora efetiva para ocupar o cargo de Técnico Legislativo de Nível Superior na Assembleia Legislativa de Mato Grosso.



    Ressalta-se que, o direito à estabilidade excepcional prevista na ADCT limita-se a conferir a permanência no serviço público e, mesmo assim, no cargo ocupado à época da promulgação da Constituição de 1988, o que, no caso em concreto, não se coadunou.



    Desta feita, se não restou comprovado o requisito temporal exigido pelo dispositivo constitucional, o ATO Nº 1.293/01, que concedeu à Servidora Mirian Lúcia Schultz Feltrin a estabilidade no serviço público nos termos do art. 19 do ADCT, deve ser considerado nulo.



    Por consequência, diante da grave violação do ato administrativo à Constituição Federal, frente à necessidade de garantia da eficácia e supremacia da Constituição da República, além dos princípios da legalidade, da impessoalidade da igualdade, deve ser afastada a teoria do fato consumado e segurança jurídica invocada pelos Apelantes.



    Ademais, os atos discutidos são administrativos, inexistindo decisão judicial, precária ou definitiva, que reconheça o direito da servidora de ser agraciada com a estabilidade excepcional ou com a efetividade. 



    Ressalto, também, que, não restou demonstrado que a servidora em questão, à época do ajuizamento da presente ação civil pública, teria cumprido os requisitos de aposentadoria ou se encontrava aposentada pela Assembleia Legislativa, razão pela qual não vislumbro interesse recursal nesse sentido. 



    Partindo dessas premissas, os atos que conferiram estabilidade excepcional e efetividade à referida servidora, com a transformação indevida em regime estatutário, bem como os atos posteriores de progressão funcional, ainda que tenham sido praticados há quase 20 (vinte) anos, não podem ser consolidados, por estarem em contrariedade à Constituição Federal e, portanto, nulos, ou seja, não se convalidam com o decurso do tempo.



    Ante o exposto, REJEITO as prejudiciais de mérito de decadência e prescrição e, no NEGO PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e por Mirian Lúcia Schultz Feltrin”.



    Sobre a matéria, há precedente desta CORTE no sentido de que a estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT demanda que o servidor, admitido sem concurso público antes da promulgação da CF/1988, esteja em exercício no cargo há no mínimo 5 anos, no mesmo ente público. Nesse sentido:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE. ART. 19 DO ADCT. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - A concessão da estabilidade prevista no art. 19 do ADCT está condicionada à comprovação do exercício, pelo servidor, de pelo menos cinco anos ininterruptos no mesmo ente público. Precedentes. 



    II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. 



    III - Agravo regimental improvido.” (AI 487.137-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 7/12/2007)



    Por fim, o Tribunal de origem concluiu que a servidora pública, ora recorrente, não tinha cumprido os requisitos necessários para adquirir a estabilidade excepcional. Rever esse entendimento demandaria a análise do conteúdo probatório dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTABILIDADE. ART. 19 DO ADCT. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 



    1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.317.592/MT-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/8/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS ADCT. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.324.670/MT-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 25/8/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente